Tribunal: TJES
Processo: 5004068-94.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004068-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: AMANDA BROSEGUINI SABADINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004068-94.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: AMANDA BROSEGUINI SABADINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. BUSER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INTERMEDIADOR DA COMPRA DE PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO EM PRAZO EXÍGUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO A INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória movida pela Autora, ora Recorrida em face de, BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA ter adquirido passagem para o trecho Vitória-Campinas, com embarque previsto para as 14h30min e chegada prevista para as 08h25min. Contudo, houve falha na prestação de serviço da requerida, considerando que alterou o horário da viagem por duas vezes, uma hora antes do embarque contratado, o que culminou na necessidade de a consumidora prosseguir viagem por meio de transporte aéreo, com o fito de não perder o seu compromisso (pós graduação).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e para fins de CONDENAR a BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar a: A) R$ 2.912,52 (dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), de danos
materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso, em 14/09/2023 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. B) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

(4). Decorrido o prazo das contrarrazões na forma da certidão de ID. 55866552 - Pág. 1.

(5). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviço da parte recorrente em razão da alteração do horário do embarque ainda em Vitória sem aviso prévio, isto é, com apenas 01 hora de antecedência (ID 37543923). Nesse ponto, percebo que a consumidora, ainda, foi compreensiva, pois prosseguiria viagem utilizando o transporte da empresa parceira da ré. Todavia, foi surpreendida com a segunda alteração de horário as 18:40h (ID 37543925), sem informações claras e precisas acerca do horário do desembarque na cidade de Campinas – fato esse que culminou na decisão da Autora em seguir viagem pelo transporte aéreo, como forma de não perder seu compromisso no dia 15/09/2023.

Desta feita, essa relatora entende que a Recorrente como intermediadora do negócio ao disponibilizar a passagem por meio de sua plataforma certamente teve benefício econômico com sua atividade parceira, de maneira que havendo falha da empresa de transporte também cabe a sua responsabilização de forma objetiva. E, sendo assim uma vez que a própria Recorrente admite a alteração do horário da viagem na forma originalmente contratada, e, considerando que ocorreu com apenas 1hora, evidente que o prazo foi exíguo, o que já ensejaria a falha na prestação do serviço. Todavia, observo que o imbróglio foi agravado em virtude de uma segunda alteração de horário que por sua vez violou o direito de informação da consumidora de forma clara e precisa, o que enseja o dever de indenizar tal como reconhecido pelo juízo a quo.

(6). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao acolhimento ainda que parcial dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)